Tribunal: TJDFT
Processo: 0753051-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753051-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: GERARDO SABINO SOARES DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703238-22.2021.8.07.0020 – id 177787550) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de recolhimento das custas, relativas a essa fase, ao final do processo e determinou a juntada do respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do processamento, porque, no julgamento da ADPF 890/DF, restou definida a aplicação do regime de precatórios à CAESB e não isenção de pagamento de custas processuais. Alega, em suma, que foi julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 890/DF, para determinar a incidência da CF 100 às condenações judiciais em face da agravante, e, por via de consequência sustenta que está dispensada do pagamento das custas, invocando precedentes que afirma sustentar sua tese. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito. Requer a tutela de urgência para dispensa do adiantamento das custas judiciais, que deverão ser pagas ao final, no caso de sucumbência e subsidiariamente, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Aplica-se à agravante o regime de precatórios para o pagamento de dívidas judiciais., conforme julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF 890/DF: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) (STF, Tribunal Pleno, Min. Dias Toffoli, 2022) Assim, não é possível compreender da amenta supra que tenha sido conferida à agravante a prerrogativa de dispensa de pagamento de custas. A propósito, precedentes do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (7a T. Cível, ac. 1.764.350, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2023) EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (1a T. Cível, ac. 1.758.695, Des. Carlos Pires Soares Neto, julgado em 2023) Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR